Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, § 1o, II, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA REITERAÇÃO TÍPICA NO RECORTE TEMPORAL DESCRITO NA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado da imputação de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por supostamente ter, entre 28/04/2024 e 29/04/2024, insistido em reatar relacionamento com a ex-companheira, comparecido reiteradamente à residência dela, batido no portão, tentado forçar entrada e realizado ligações e mensagens perturbadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova judicializada demonstra, com segurança, a prática reiterada do crime de perseguição no exato intervalo temporal descrito na denúncia; e, (ii) estabelecer se, ausente certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas nos termos imputados, deve ser mantida a absolvição e, por consequência, julgado prejudicado o pedido de reparação mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 147-A do Código Penal exige prova segura da reiteração das condutas e de sua aptidão para perturbar a liberdade, a privacidade ou a integridade física ou psicológica da vítima.
4. A condenação exige correspondência entre a prova judicializada e o recorte fático-temporal descrito na denúncia.
5. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica reclama corroboração mínima idônea quando houver dúvida relevante sobre a cronologia e a unilateralidade da conduta imputada.
6. A dúvida razoável quanto à ocorrência da perseguição reiterada, nos exatos termos da imputação, impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 387, IV.